Tribunal: TJMT
Processo: 1002542-70.2020.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002542-70.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), MARCELO MARCOS WASEM - CPF: 615.836.429-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUIZ HAAB - CPF: 040.185.689-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO ––
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SICREDI SORRISO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1002542-70.2020.8.11.0040, movida por AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA,
julgou procedente
os
Embargos de Terceiro
para determinar a baixa da penhora realizada pela exequente\embargada\apelante, confirmando a restituição dos grãos já empreendida por força de decisão proferida nos autos do RAI 1010101-04.2020.

Por fim, condenou a exequente\embargada\apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$30.000,00 (trinta mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que apenas procurou seu direito de penhorar o penhor da produção de soja dos lotes 174, 175, 176 e 177, localizados no Assentamento Piratininga.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 155839697, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Trata-se de Embargos de Terceiro apresentados Amaggi Exportação e Importação Ltda, em face de Cooperativa Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, alegando aquela equivocadamente postulou direito sobre o penhor da soja produzida nos lotes 174, 175, 176 e 177 localizados no Assentamento Piratininga.

Pois bem.

A controvérsia recursal está restrita à inversão do ônus sucumbencial.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.º CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

No caso, em 19 de dezembro de 2019 a exequente\embargada\apelante peticionou nos autos da ação de execução nº 1000357.98.2016.8.11.0040, noticiando a existência de lavoura soja, relativa a safra 2019/2020, nos imóveis rurais do assentamento Piratininga, requerendo, em consequência, a penhora e remoção da produção oriunda da referida lavoura em seu favor, alegando que o penhor dado em garantia na Cédula de Crédito Bancária nº B50730960-8 lhe conferiria tal direito.

Naqueles autos, a recorrente era credora dos produtores rurais Marcelo Marcos Wasem, Marcio Luiz Haab e José Aurélio Zilli, através da emissão, mediante a emissão da Cédula de Crédito Bancário nº B50730960-8 pelo Executado Marcelo Marcos Wasen, em 16/06/2015.

A empresa embargante\apelada demonstrou que o Executado Marcelo Marcos Wasem encerrou suas atividades agrícolas no ano de 2015, sendo que as áreas indicadas na Cédula Bancária são de propriedade de terceiros estranhos à lide, junto aos quais, o Sr. Cleiton Presser que firmou consigo, contrato de parceria rural. Além disso, afirmou que a ordem de penhora proferida na execução de nº 1000357-98.2016.8.11.0040 estaria recaindo sobre a lavoura por si financiada, a qual inclusive foi empenhada em 1º grau em ao seu favor, conforme CPR nº 2020-01-043-1-4046-3740, prenotada junto ao CRI de Nova Ubiratã-MT.

Restou demonstrado que a referida constrição requerida pela apelante SICREDI recaiu sobre grãos de titularidade da Apelante AMAGGI, detentora de direito real (penhor agrícola), conforme Certidão de Penhor, Notas Fiscais e Carta de Anuência, que atestaram a sua origem, bem como, os Executados não estão mais na posse dos citados imóveis rurais, os quais atualmente são explorados economicamente por Cleiton e Eliane Presser, sendo que estes realizaram negociação com a apelada AMAGGI e instituíram em favor desta penhor agrícola em primeiro grau de preferência sobre as lavouras formadas em tais imóveis rurais.

A pretensão da exequente\embargada\apelante foi dirimida com o julgamento do RAI nº 1010101-04.2020.8.11.0000, cuja decisão foi integralmente cumprida, mediante restituição da quantia de 5.642 sacas de soja de 60kg cada, equivalentes à 338.520 kg de soja, em favor da empresa apelada.

Além disso, a embargada/exequente Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT firmou acordo com Marcelo Marcos Wasem, Márcio Luiz Haab e José Aurélio Zilli nos autos da Execução nº 1000357.98.2016.8.11.0040, id. 53294969, que foi devidamente homologada por sentença, id. 53349106.

Dessa feita, constata-se que, após deferimento da liminar recursal vindicada e, posterior provimento do RAI interposto, a embargada/exequente celebrou acordo com os executados nos autos do processo nº Execução nº 1000357.98.2016.8.11.0040, reconhecendo tacitamente o direito invocado pelo ora Embargante.

Com efeito, em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor todas as despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte-sucumbente.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6º e 10º [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Assim, verifica-se que a apelante deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro pela apelada, uma vez que requereu e obteve, liminarmente, a penhora da soja produzida nos lotes 174, 175, 176 e 177, localizados no Assentamento Piratininga.

Em conclusão, dada a existência do princípio da causalidade, impõe-se a manutenção da bem lançada sentença.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$31.000,00 (trinta e mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023